Tribunal: STF
Processo: HC 119321
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. EXTORSÃO. GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A prisão preventiva justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime e das circunstâncias que o envolveram, bem como em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi. Precedentes: HC 117.385-AgR, Primeira Turma, de que fui relator, DJe de 13.02.14; HC 114.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17.09.13; HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13. 



    2. In casu, o TJ/MG deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para decretar a prisão preventiva do impetrante/paciente no curso da ação penal, com fundamento na gravidade concreta dos fatos em apuração e nas circunstâncias que o envolveram”, bem como na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi. A Corte Estadual ressaltou que o impetrante/paciente, “após constatar que a vítima não possuía qualquer bem ou valor a lhe entregar, (o recorrido) teria tentado ceifar a sua vida, efetuando três disparos de arma de fogo em sua direção, não logrando êxito, felizmente, em acertá-la. A meu ver, as circunstâncias do caso são graves e demonstram a periculosidade do recorrido, que supostamente, agiu completamente em desacordo com a sua função constitucional de zelar pela proteção da sociedade, portando-se como um verdadeiro criminoso (…) Vale destacar, lado outro, que, segundo o Relatório de Operação da Polícia Militar, nº 2012/P2-46º BPM (fls. 21/34), há notícias do envolvimento do recorrido em uma quadrilha especializada na subtração e receptação de veículos e na traficância ilícita de drogas, o que reforça a necessidade de sua prisão visando assegurar a tranquilidade social. De outro norte, a segregação cautelar do recorrido também mostra-se imprescindível pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista a existência de fortes indicativos de que está ameaçando testemunhas do caso”.



    3. Na sentença condenatória, o magistrado vedou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que ainda persistiam os motivos que autorizaram a decretação da custódia cautelar. Destacou que “a medida extrema justifica-se pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos em apuração e as circunstâncias que o envolveram”.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    5. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.